Tribunal: TCU
Processo: 011.903/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento de rubrica judicial referente à Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias, já extinta por lei.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em benefício dos interessados acima nominados, todos ex-servidores do aludido órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor dos Srs. Roque Sousa, Rui Ribeiro Dias, Ruy Siqueira Melo, Sebastião Gomes Soares e Sebastião da Silva Santos, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Infraestrutura que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da GDAR nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, faça cessar os pagamentos da GDAR ora impugnados por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novos atos de concessão de aposentadoria dos interessados Roque Sousa (CPF XXX.641.915-XX) e Ruy Siqueira Melo (CPF XXX.082.055-XX), devendo ser informado a que se referem as parcelas de provimento judicial, rubricadas sob o código 16.171, constantes das suas fichas financeiras atuais, nos valores de R$ 286,07 (duzentos e oitenta e seis reais, e sete centavos) e R$ 2.979,99 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais, e noventa e nove centavos), respectivamente, encaminhando a decisão judicial que ampara o seu pagamento e a memória de cálculo da vantagem no e-Pessoal, submetendo-os ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação aos interessados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 dias (trinta ) dias, os comprovantes da referida ciência; 9.3.4. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Sefip para que promova a correção do nome do interessado "Roque Souza", grafado incorretamente no ato concessório de número 10001506-04-2015-001027-60, alterando-o para "Roque Sousa", de acordo com o registro constante do Cadastro de Pessoa Física número 21.641.915-87.